Tribunal: TJPA
Processo: 0809409-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809409-77.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JENNYFER BARBOSA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO CAUSAL. CONFIGUNADO. DANOS INCONTESTAVÉIS. ABORDAGEM ABUSIVA. PERCENTUAL INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Da Fazenda da Capital que julgou procedentes os pedidos formulados por Jennyfer Barbosa Souza em sua exordial.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JENNYFER BARBOSA SOUZA, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento dos prejuízos materiais suportados pela autora no quantum de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), correspondente aos gastos efetuados com a troca e instalação do tanque de gasolina e pneu danificados, cujo valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, conforme artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, desde a data do evento danoso, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cujo valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, conforme artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ. Vale ressaltar que a taxa SELIC já engloba juros de mora e correção monetária.

Sem custas, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§3º e 4º, inciso II do CPC/2015, em favor do advogado da parte autora.

Não há reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso II do CPC/2015.

Se interposta apelação em face desta, intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC/2015), observando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC/2015).

Após, caso interposta apelação, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, CPC/2015).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Na petição inicial, a apelada alega a existência de fatos geradores de indenização de danos morais e materiais devido ao incidente ocorrido em 4 de dezembro de 2016, quando se dirigia à igreja com seu filho, e teve seu veículo atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por um policial militar. O referido disparo atingiu a roda traseira esquerda e o tanque de combustível do veículo.

É sustentado que o tiro contra a apelada foi realizado sem causa aparente, evidenciando falta de preparo por parte do policial militar, o que colocou em risco a vida dela e de seu filho, presentes no veículo atingido. Além disso, houve o risco de explosão, uma vez que o projétil da arma atingiu e permaneceu alojado no tanque de combustível.

Adicionalmente, alega-se que, após a abordagem, os policiais militares proferiram múltiplas ofensas à apelada, mediante gritos e linguagem vulgar, insultando-a, o que a deixou ainda mais abalada.

Diante dos fatos expostos, foi requerido indenizações por danos morais e materiais.

O Juízo de primeira instância proferiu sentença (ID – 11035855), julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela autora da ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos prejuízos materiais no montante de R$870,00 (oitocentos e setenta reais), correspondente aos gastos de reparação do veículo.

Ademais, foi determinado o pagamento de danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), também sujeito à atualização pela taxa SELIC, a partir da data da sentença, em conformidade com a súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença de 1° Grau, para que seja afastada a responsabilidade deste, ou se caso não houver o afastamento, atribuir um valor de acordo com o grau da ofensa perpetrado, reduzindo o fixado anteriormente.

Não foram apresentadas Contrarrazões da parte apelada.

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A responsabilidade civil do Estado consiste na obrigação de realizar a reparação, mediante compensação financeira, por danos ocasionados a terceiros decorrentes das ações de seus agentes, independentemente de serem omissivas ou comissivas, dentro ou fora dos limites legais.

Vejamos o que preceitua §6º do art.37 da Constituição Federal/88:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos do jurista Sílvio Rodrigues:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

(...) Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele".

Ultrapassando os limites da razoabilidade na abordagem policial e causando danos à integridade física da apelada, tal conduta constitui ilícito passível de reparação civil. Ao constatar-se a arbitrariedade, emerge o dever de indenizar por parte do Estado, sendo irrepreensível a sentença objeto de recurso.

O uso da força física é legítimo somente quando estritamente necessário para a restauração da ordem e da paz social, visando alcançar os objetivos de preservação da segurança pública. No caso em questão, caracteriza-se como abusivo, causando séria violação à dignidade humana e configurando verdadeira agressão moral.

Importa ressaltar que a jurisprudência nacional já se pronunciou sobre a obrigação de pagamento de indenização para reparação dos danos morais decorrentes de abuso, truculência e excesso no exercício regular do direito durante a abordagem policial.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO E ABUSO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de ação contra o Estado do Ceará para o pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de abuso do exercício regular de direito na abordagem policial.

2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Há, no caso, sem sombra de dúvidas, elementos que apontam a truculência, abusividade e excesso da referida ação policial, que culminou na agressão covarde e, consequente, condução do autor/apelado no xadrez da viatura até a Delegacia de Polícia - 7º DP. Nesse contexto, estando retratada a conduta ilegal dos agentes estatais, atrai-se a responsabilidade do Estado do Ceará à reparação dos danos morais, a qual está resguardada como direito humano fundamental no art. 5º, incisos V e X, da CF/88".

3. No presente caso, para rever o entendimento da Corte a quo, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

4. Esclareço que, quanto ao valor da indenização por danos morais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos.

Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1737028/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).”

***

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AGRAVO RETIDO -DENUNCIAÇÃO À LIDE DO POLICIAL MILITAR AUTOR DA AGRESSÃO FÍSICA - NEGADO PROVIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AGRESSÃO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO - LESÃO CORPORAL - PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMAM A CONDUTA VIOLENTA - DEVER DE INDENIZAR DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO - AFRONTA AO CRITÉRIO DEFINIDO NO ART. 20, § 4º, DO CPC - PROVIMENTO PARA A FIXAÇÃO EM VALOR ESTIMATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Se o apelante é acionado com base na responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela qual não há margem para discussão sobre o elemento subjetivo da imputação (culpa) do preposto em relação à vítima, inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo.

1. O art. 37, § 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. O dever indenizatório apenas pode ser afastado, ou minorado, com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente ou, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, circunstâncias que não restaram configuradas nos autos.

3. Extrapolando, a abordagem policial, os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física de terceiro, tal comportamento implica em comportamento ilícito, passível de reparação civil.

5. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

6. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, observadas as alíneas do §3º do art. 20 do CPC.

7. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

8. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

9. Para que haja a ocorrência da litigância de má-fé, imprescindível que a atitude da parte enquadre-se em alguma daquelas descritas nos incisos do art. 17, do CPC, o que não ocorreu in casu.

10. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA, ApCiv 0051185-13.2010.8.14.0301 Ac. 158.744, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18/04/2016, Publicado em 02/05/2016).”

Assim, faz-se necessária a manutenção da condenação com base nas provas apresentadas nos autos, uma vez que o nexo causal entre a conduta ilícita dos policiais e o dano causado a apelada foi demonstrado.

A negligência com as garantias constitucionais, ou mesmo sua flexibilização sem critérios objetivos de razoabilidade e proporcionalidade, revela uma atuação arbitrária do Estado, não devendo ser admitida. Como mencionado, o excesso na atuação policial descaracteriza o cumprimento do dever legal, tornando necessária a manutenção da sentença no que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelante e ao dever de indenizar pelos danos.

De maneira semelhante, não vejo razão para o apelante questionar o dever de indenizar, pois o dano decorre do próprio ato ofensivo. Uma vez comprovado o ultraje, o dano moral está demonstrado, não sendo necessário comprovar a dor, o sofrimento ou a extensão do abalo psicológico suportado. Basta que o ato ilícito violador dos direitos da pessoa humana esteja caracterizado, capaz de afetar os elementos da personalidade e do prestígio social.

O dano moral e o dano material estão mais do que evidenciados, sendo inegável que a perseguição policial com o disparo de arma de fogo no carro da apelada danificou o tanque de combustível e o pneu do veículo, além de ter lhe causado abalo psicológico, principalmente por ter ocorrido na presença de seu filho, na época com 1 (um) ano e 10 (dez) meses de idade. Logo tal acontecimento traumático lhe causou danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial que devem ser reparados.

Quanto ao valor indenizatório, entendo que a quantia fixada na sentença é apropriada, uma vez que foi estabelecida com moderação e adequação, não gerando enriquecimento indevido para os apelados. Foi determinado um valor capaz de compensar o sofrimento pela situação, levando em conta a extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes.

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, em revisão obrigatória, é necessário seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
para reformar a sentença de primeiro grau. Mantendo-a em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024